Tribunal: TJDFT
Processo: 0710276-05.2022.8.07.0003
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. AMEAÇA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. ATIPICIDADE. NÃO VERIFICADA. DOLO EVIDENCIADO. TEMOR COMPROVADO. DOSIMETRIA. ESCORREITA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do delito, notadamente, pela palavra da vítima e testemunha ocular, bem como apreensão da arma usada no delito, inviável a absolvição por insuficiência de provas. 1.1. Nos crimes que envolvem violência doméstica e familiar, a jurisprudência confere especial credibilidade à palavra da vítima, principalmente quando corroborada por outras provas, como no caso dos autos.
2. O fato de o réu ter forçado sua entrada, pulando o muro da residência da vítima, e ter partido para cima dela de forma agressiva com uma faca, é suficiente para incutir fundado temor de mal injusto e grave caracterizador do delito de ameaça. Não havendo, portanto, que se falar em atipicidade da conduta, ainda que não se tenha apurado quais foram as exatas palavras utilizadas pelo réu.
3. Recurso conhecido e desprovido.